Tribunal: STF
Processo: ADI 4183
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 3º DA LEI N. 12.861, DE 2005, ART. 2º DA LEI N. 13.093, DE 2006, E ART. 143 DA LEI COMPLEMENTAR N. 100, DE 2007, TODAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ESCALONAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS SEGUNDO A ENTRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESTRUTURA JUDICIÁRIA NACIONAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Em virtude do caráter nacional do Poder Judiciário, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de cautelar, inconstitucional a fixação diferenciada de limite remuneratório para os membros da magistratura federal e estadual. 



    2. Sob pena de se retirar a autonomia do Poder Legislativo, a simetria que decorre do caráter nacional do Poder Judiciário não abrange o escalonamento dos subsídios das carreiras da magistratura.



    3. Ação direta julgada improcedente.